Tribunal: TJES
Processo: 5002950-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002950-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: IMETAME GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002950-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVAD
A
: IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 800617, fls. 4-5), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 800623 e 800624), por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de MILLENIUM S/A e condenou a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento).

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual menor que o mínimo legal; 2º) o caso não comporta a fixação de honorários sucumbenciais por equidade; 3º) os honorários advocatícios são a remuneração do Advogado que não pode ser aviltada sob nenhum fundamento; 4º) os honorários deveriam ter sido fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 5º) mesmo que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, o valor arbitrado deve ser justo e condizente com a atividade profissional dos Advogados, especialmente considerando que a ação tramita em Linhares e o escritório dos patronos está sediado em Vitória.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002950-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVAD
A
: IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 800617, fls. 4-5), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 800623 e 800624), por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de MILLENIUM S/A, condenando a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no percentual de 3% (três por cento).

A Agravante discute, unicamente, a fixação dos honorários advocatícios, sustentando que a verba não pode ser arbitrada abaixo do mínimo legal, por não se tratar de hipótese de arbitramento por apreciação equitativa.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

In casu
, reafirmo, o MM Juiz condenou a Empresa/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa e a Empresa/Agravante sustenta que deveria ter sido observado o percentual estabelecido no Código de Processo Civil.

O atual Código de Processo Civil não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações cujo valor da causa/proveito econômico seja muito elevado.

Contudo, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade esta possibilidade deve ser reconhecida, sob pena de enriquecimento ilícito.

O arbitramento dos honorários, ainda que em percentual mínimo, nas ações cujo valor atribuído à causa for muito alto, pode resultar em quantia vultosa e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo Advogado.

A jurisprudência tem entendido que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 4. O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015). 5. A nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. 6. O caso dos autos está em consonância com as hipóteses em que as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a fixação de honorários por equidade; é certo que eventual alteração do julgado, a fim de afastar a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, exigiria o reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA PRINCÍPIO DA ISONOMIA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. 1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto - STJ - REsp 1807495/DF. 2. Hipótese em que a fixação dos honorários com base nos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, implicaria na condenação do executado ao pagamento de no mínimo R$ 48.195,42 (quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), valor que é desproporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos dos executados, que se restringiu à elaboração da exceção de pré-executividade. 3. Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso interposto por Herkenhoff e Prates Consultores Associados, Lauro Cesar Cardinalli Prates e Mário Herkenhoff Coelho desprovido. 5. Recurso interposto pelo Município de Vitória provido. (TJES, Apelação Cível, 024030144307, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

[...] II.I. No âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se por aplicar o disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, in casu, registre-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação dos percentuais preconizados no Código de Processo Civil sobre o valor da causa milionário [R$ 1.028.620,80 (um milhão, vinte e oito mil reais e oitenta centavos)], notadamente em razão do reconhecimento da prescrição, culminando em condenação de vultosa a título de honorários advocatícios de sucumbência, que não corresponderia ao trabalho efetivamente dispendido pelos Doutos Causídicos. II.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. (TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018). II.III. Recurso Conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021150078885, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

[...] 2. Especificamente em relação aos honorários advocatícios, a recorrida aduziu, em sede de aclaratórios, a existência de flagrante erro material. A magistrada de origem notou que, de fato, houve erro material ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo fato de não haver se atentado para a exorbitância do valor atribuído à causa. Assim, a douta juíza vislumbrou que, mesmo havendo fixado a verba honorária no percentual mínimo indicado no §2º do art. 85 do CPC (10%) sobre o valor atualizado da causa, o montante representava, em moeda, cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que não correspondia à sua real intenção. Portanto, ao contrário do aduzido pelo apelante, além de a matéria não ter sido apreciada de ofício, embora pudesse por se tratar de matéria de ordem pública, é hipótese de vício passível de correção por meio dos embargos de declaração. 3. Mesmo que se empregue o valor do proveito econômico indicado pelo apelante e os percentuais mínimos representativos de cada faixa de valor dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, observando-se o correspondente em salários mínimos vigentes ao tempo da prolação da sentença, a condenação a título de honorários advocatícios seria exorbitante R$ 380.723,76 (trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). 4. É possível a fixação de verba honorária com base na equidade em se tratando de casos em que a base de cálculo para a fixação seja demasiada, ainda que em confronto com a literalidade da regra disposta no §8º do art. 85 do CPC. Precedentes STJ e TJES. Dessa forma, não merece reforma a r. sentença de origem que condenou a recorrida com base no §8º do art. 85 do CPC, ou seja, mediante apreciação equitativa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024110075371, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Desse modo, é possível a fixação de verba honorária com base na equidade em se tratando de casos em que a utilização do percentual legal mínimo resultaria no arbitramento de quantia exorbitante.

Assim, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto permitem o arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 57.963,28 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).

A aplicação literal do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no caso em análise, não levaria ao arbitramento de quantia exorbitante, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo.

Considerando (1) a complexidade da causa, (2) o tempo de duração (ação ajuizada em 30/03/2016 e decisão reconhecendo a ilegitimidade de litisconsorte prolatada em 22/04/2020), (3) o local da prestação dos serviços (ação ajuizada na Comarca de Linhares e escritório dos Advogados sediado em Vitória), (4) o número de atos processuais praticados e (5) a desnecessidade de realização de audiência ou outros atos processuais capazes de exigir maior esforço dos Advogados, a verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quantia que se mostra adequada para a justa remuneração do Advogado.

Em resumo
, conquanto, em tese, seja possível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade nas hipóteses em que a utilização do percentual legal mínimo resultaria no arbitramento de quantia exorbitante,
in casu
, a utilização do percentual legal mínimo não resulta em quantia desproporcional ao trabalho realizado pelo Advogado, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002950-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVAD
A
: IMETAME GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.
POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO
. RECURSO PROVIDO.
1 – Conquanto, em tese, seja possível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade nas hipóteses em que a utilização do percentual legal mínimo resultaria no arbitramento de quantia exorbitante,
in casu
, a utilização do percentual legal mínimo não resulta em quantia desproporcional ao trabalho realizado pelo Advogado, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2 - Agravo de Instrumento provido com a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento do valor da causa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.